Tribunal: TJMT
Processo: 1012206-06.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012206-06.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISMAEL DE OLIVEIRA - CPF: 420.272.331-72 (APELANTE), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COM
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

JUROS REMUNERATÓRIOS
–
DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ismael
de Oliveira
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Cível de Sinop
,
que julgou improcedentes os pedidos, contidos na Ação de
Revisão de Contrato
C/C
Indenizatória
, movida
em face de

B
V Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
.

P
or conseguinte, condenou
o
apelante às verbas de sucumbência, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa
, declarando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98 § 3o do CPC.

Inconformado, aduz o apelante, em síntese,
a abusividade das cláusulas do contrato (
Cédula de Crédito Bancário no 390982016
), questionando especificamente a cláusula que trata dos juros remuneratórios, que aduz acima da taxa média de mercado.

Alega que a exorbitância do contrato enseja a restituição do cobrado indevidamente.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 195321158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação
revisional, movida por
Ismael de Oliveira
em face de
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
,
objetivando apurar a existência de abusividade das cláusulas do contrato celebrado entre as partes,
Cédula de Crédito Bancário no 390982016, para financiamento de veículo,
no valor de R$ 121.970,29
, para pagamento
em 48 parcelas
, cuja cópia aportou aos autos no Id 195320260.

Ao analisar o feito, entendeu o douto Juízo Singular pela improcedência dos pedidos, mantendo as cláusulas na forma contratada.

O inconformismo do recorrente reside nos juros remuneratórios ajustados no contrato, que defende encontram-se abusivos e que devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e modalidade contratada.

Sem razão o recorrente.

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Vejamos o direcionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios. 2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional. 3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Da análise minuciosa dos autos, apura-se que os
juros remuneratórios incidentes no contrato em questão
, Id 195320260,
foram no percentual de
2,27
% ao mês e
30,95
% ao ano.

P
ortanto, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período
contratado
(julho/2016), na modalidade aquisição de veículo, não se verifica a abusividade arguida
,
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

À evidência, não há que se confundir custo efeito total do contrato, com custo efetivo da taxa de juros, de sorte que referido dispositivo tem por fim limitar, tão somente, este último.

A propósito:

“REVISIONAL - contrato bancário - sentença improcedência - recurso do autor. CERCEAMENTO DE DEFESA - inocorrência - precedentes - o Juiz de Direito é o destinatário das provas e o
julgamento antecipado é possível, se entender pela existência de elementos suficientes para formar o convencimento - inexistência de ofensa ao devido processo legal - recurso não provido. JUROS REMUNERATÓRIOS - preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada - contrato de empréstimo consignado - juros remuneratórios contratuais que extrapolam a limitação legal prevista na Instrução Normativa INSS no 28/2008 vigente na época da contratação - documentos que comprovam o alegado pelo autor - flagrante abusividade - limitação de juros que é medida de rigor - dever de restituir o valor excedente - restituição que deve se dar na forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de moa desde a citação, a ser apurado em fase de liquidação de sentença - recurso provido. DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA - readequação - inteligência do art. 86, §único do CPC. DISPOSITIVO - recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Cível no 1021305-67.2019.8.26.0451, Relator Desembargador
Achile

Alesina
, 15a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento 19/01/2021).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - ENCARGO NÃO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA - RESP N. 1.578.553/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se não incide na avença o encargo do qual a apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal. A tarifa de registro é válida somente quando de fato foi realizado. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1018390-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA No 381/STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula no 539 do STJ). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ). (N.U 0001600-12.2007.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023)
.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Por fim, inexistindo abusividade, descabida a restituição postulada pelo recorrente.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024